Tribunal: TJBA
Processo: 8008173-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008173-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA AGRAVADO: MAURICIO HARAMYS BARROS DE JESUS Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela EMBASA contra decisão que, nos autos de ação ordinária, concedeu tutela provisória, determinando a nomeação e posse imediata do autor no cargo de Técnico em Automação e Controle Industrial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação e posse imediata, em razão da contratação de terceirizados pela Administração. III. Razões de decidir 3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se convola em direito subjetivo nas hipóteses fixadas pelo STF: aprovação dentro das vagas; preterição por inobservância da ordem de classificação; ou surgimento de novas vagas acompanhadas de preterição arbitrária. 4. Não há nos autos comprovação de preterição ou surgimento de vagas suficientes para alcançar a posição do agravado, que foi classificado em 7º lugar, sendo nomeados até o 4º colocado. 5. A contratação de empresa terceirizada, por si só, não caracteriza preterição ilegal ou arbitrária. 6. A concessão da tutela provisória não observou adequadamente o fumus boni iuris, nem o periculum in mora, que, no caso, favorece a parte agravante, evitando a adoção de medida gravosa e de difícil reversão. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 497. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.06.2011; STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8008173-85.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravado MAURICIO HARAMYS BARROS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator